Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, III, e 925 do CPC/2015, em razão do abandono da causa pela parte exequente. A autora/apelante foi regularmente intimada, por meio eletrônico, para dar andamento ao feito, mas manteve-se inerte por mais de 30 dias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para extinção do processo de cumprimento de sentença por abandono da causa, diante da inércia da parte exequente, mesmo após intimação pessoal, realizada por meio eletrônico, para dar prosseguimento ao feito.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC/2015, configura-se o abandono da causa quando a parte exequente, intimada pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências necessários ao prosseguimento do feito por prazo superior a 30 dias.
4. A intimação eletrônica realizada por meio de parceira eletrônica cadastrada é válida como vista pessoal do interessado, nos termos do art. 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006 e da Portaria GC no 160/2017 do TJDFT.
5. No caso, a autora/apelante foi intimada eletronicamente em 09/01/2025 e, decorrido o prazo legal sem manifestação, foi novamente intimada, com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção, mantendo-se inerte.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a regularidade da extinção do feito quando, mesmo após intimação válida e específica para suprir omissão, a parte permanece inerte, caracterizando abandono da causa.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e § 1o, e 925; Lei 11.419/2006, art. 9o, § 1o; Portaria GC no 160/2017, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1956904, 0718994-31.2021.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 29.01.2025; TJDFT, Acórdão no 1997882, 0708600-92.2022.8.07.0012, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025, DJe 23.05.2025.